Tribunal: TJMT
Processo: 1021061-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021061-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), OMEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 35.216.306/0001-64 (AGRAVANTE), KLEYTON CASSIO DE AMORIM NUNES - CPF: 697.233.701-15 (AGRAVANTE), LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES - CPF: 999.124.141-87 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE DO SAO LOURENCO EIRELI - CNPJ: 06.192.490/0001-51 (AGRAVADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - A
pós a detida análise das parcas provas documentais acostadas aos autos, não há como dissentir da decisão agravada, tendo em conta que os agravantes, pessoas naturais e pessoa jurídica, ao menos diante do que foi apresentado, demonstraram possuir capacidade financeira suficiente de suportar o recolhimento das custas processuais exigidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OMEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, KLEYTON CASSIO DE AMORIM NUNES e LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1000431-63.2022.8.11.0034, manejado em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VALE DO SÃO LOURENÇO EIRELI, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, os agravantes alegam que não dispõem do elevado valor apurado a título de custas processuais, tendo apresentado minucioso esclarecimento nos autos acerca da difícil situação financeira experimentada, comprovado pela extensa lista de documentos, tais como, declaração de imposto de renda dos sócios e extratos bancários, os quais atestam a escassez de recursos dos requerentes.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso
sub judice
, após a detida análise das parcas provas documentais acostadas aos autos, não há como dissentir da decisão agravada, tendo em conta que os agravantes, pessoas naturais e pessoa jurídica, ao menos diante do que foi apresentado, demonstraram possuir capacidade financeira suficiente de suportar o recolhimento das custas processuais exigidas.

Com efeito, os extratos bancários do período compreendido entre junho e julho de 2022 (id n.o 93859323 e 93859325), apontam que a agravante, pessoa jurídica Omega Brasil, movimentou vultuosa quantia financeira, cujos recebimentos, imediatamente eram repassados às contas bancários dos agravantes, pessoas naturais e, também, conforme apontado pelo agravado em suas contrarrazões, à conta bancária da genitora dos agravantes.

Ademais, o único extrato de imposto de renda apresentado nos autos foi da agravante Lauzice Laura de Amorim Nunes, conforme se infere do documento no id no 93859319, restando omitidas as declarações de Kleyton Cassio de Amorim Nunes e da própria pessoa jurídica Omega Brasil.

Nesse contexto, não é possível extrair maiores informações acerca da realidade econômico-financeira dos agravantes, sendo que, quanto à prova documental que não foi omitida, há indícios suficientes da capacidade econômica de todos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022